Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012682-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL ALOISE SILVA - CPF: 020.491.732-88 (RECORRIDO), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRENTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1012682-15.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido(s): DANIEL ALOISE SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE – RECUSA DE ENTREGAR A CARTA DE CRÉDITO – REPROVAÇÃO INJUSTIFICADA DE ANÁLISE DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

O caso versa sobre recusa de entrega de carta de crédito de cota de consórcio contemplada mediante lance do consorciado.

O autor, na inicial, aponta ter aderido à grupo de consórcio veicular (Grupo 070180 – Cota 0455), de onde alega que sua cota teria sido contemplada por lance realizado ainda na primeira assembleia.

Afirma, porém, que, muito embora contemplado, a Recorrente não lhe disponibilizou a carta de crédito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. É certo que para a disponibilização de carta de crédito, o grupo consorcial poderá realizar prévia análise de crédito, inclusive exigindo garantias para sua liberação, a fim de evitar prejuízos com eventual inadimplência do consorciado.

Neste sentido, o
art. 14 da Lei 11.795/2008
dispõe que:

Art. 14. No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito.

Todavia, in casu, a Recorrente não aponta uma única justificativa para que a análise de crédito do autor tenha sido recusada, de modo que esta se mostra ilícita.

Assim, ausente a justificativa de recusa, tenho pela existência do ato ilícito, do qual tem a Recorrente o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

A pretensão recursal não merece provimento, uma vez que foi reconhecido na sentença a falha na prestação de serviço pela não disponibilização da carta de crédito, o que era direito do autor, deixando de prestar o serviço para o qual fora contratada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DEVIDA.

A liberação da carta de crédito, nos termos de sua contemplação, ou seja, com o prévio pagamento do lance por parte do consumidor, é medida a se impor no presente caso, vez que ausente qualquer justificativa quanto à recursa da análise de crédito.

Assim, mantida a condenação quanto à liberação do crédito no valor correspondente a R$ 40.188,24 (quarenta mil, cento e oitenta e oito reais e vinte quatro centavos), ficando o veículo a ser adquirido alienado como garantia da dívida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR – MULTA DEVIDA.

Concedida a ordem para liberação da carta em tutela de urgência, a parte Recorrente deixou de cumpri-la, sendo devida sua condenação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de descumprimento.

Saliento, sobre a decisão liminar, a parte autora foi devidamente intimada, conforme observado no AR juntado no ID 161495852, de onde ainda se reforçou sua ciência quando da realização da audiência de conciliação, conforme requerimento do advogado da parte autora acusado no termo correspondente (ID 161495850).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023